Tribunal: STF
Processo: HC 238932
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006, E ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 842.558, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE DE SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TEMPO TOTAL DE CONDENAÇÃO. RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O excesso de prazo para o julgamento da apelação demanda, para aferição de ilegalidade, a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.



    2. Em consulta ao sítio do Tribunal de origem, verifica-se que o Desembargador Relator determinou a intimação da defesa do corréu Alexandre da Silva para que apresentasse as razões de apelação, e, em seguida, do Ministério Público para que ofereça as contrarrazões, com o escopo de realizar o julgamento do recurso de apelação. 



    3. De se destacar, ainda, para o caso, que o quantitativo de pena imposto ao paciente na sentença (14 anos e 4 meses de reclusão), não escancara desproporcionalidade no tempo do exame do recurso de apelação, em trâmite há 1 ano. Expedição de recomendação por celeridade na apreciação do recurso. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, e artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo mantida a custódia preventiva anteriormente decretada.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, que se encontra pendente de julgamento.



    Em habeas corpus manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada, nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação interposto perante o Tribunal de origem.



    Aduz que “o paciente está preso desde 30 de abril de 2020, ou seja, 3 anos e 10 meses, sem o julgamento, cumprindo antecipadamente pena de reclusão sem a formação da culpa”. Informa ser o paciente “primário de bons antecedentes, reside em zona rural, jamais praticou crimes, sendo essa primeira acusação da sua vida. Deste modo, faz jus uma chance do estado, para que possa comprovar seu comprometimento com a justiça, não sendo justo mantê-lo preso, justamente pelo seu vício em drogas e por dedução de algo que não se repetiu”. Pugna pela revogação da prisão preventiva ou pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão, bem como o excesso de prazo, fica evidenciando o constrangimento ilegal, pois sendo possível a utilização de medidas alternativas, foi decidido a utilização da “ultima ratio” sendo a prisão preventiva, com embasamentos vãos, não sendo observado que o paciente tem bons antecedentes e só levando em consideração a futura utilização de entorpecentes e com isso o cometimento de futuros delitos, sendo que isto poderá não voltar a ocorrer, simplesmente levando em consideração pela experiência que está vivendo recluso no sistema penitenciário, requer o impetrante a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, revogando a sua prisão preventiva permitindo-se ao paciente que responda ao processo criminal em liberdade, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: 



    "[...] No que tange ao alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação, verifica-se que a aferição da ilegalidade reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida consoante os critérios de razoabilidade, em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    Conforme informações do Tribunal de origem:



    "A Defesa do réu Danilo Augusto Leal ofertou embargos de declaração, págs. 2418/2426, sendo, por decisão proferida aos 21/02/2022, rejeitados, pág. 2427. Recurso de apelação interposto a(s) pág(s). 2439 pela Defesa do(a)(s) ré(u)(s) ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, sendo consignado que as razões serão ofertadas na superior instância (§4° do art. 600 do CPP); recebimento do recurso aos 22/02/2022, pág. 2442. 



    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo ofertou recurso de apelação em favor dos réus PEDRO ANTONIO VAZ DE MEDEIROS, JOSÉ GUILHERME CRUZ FERRAZ e ÂNGELO LEONARDO DA SILVA VALIM, requerendo vista dos autos para apresentação das razões, pág. 2456. 



    A Defesa constituída do réu DANILO AUGUSTO LEAL ofertou recurso de apelação, sendo consignado que as razões serão ofertadas na superior instância (§4° do art. 600 do CPP), pág. 2457. 



    A Defesa constituída do(a)(s) ré(u)(s) ALEXANDRE DA SILVA ofertou recurso de apelação, sendo consignado que as razões serão ofertadas na superior instância (§4° do art. 600 do CPP), pág. 2459.



    Recebimento dos recurso de págs. 2456 e 2457 aos 24/02/2022, pág. 2460. 



    O réu JOSÉ GUSTAVO DA CRUZ FERRAZ ofertou recurso de apelação por termo nos autos, pág. 2465. 



    O réu ALISSON VITOR VIEIRA NOGUEIRA ofertou recurso de apelação por termo nos autos, pág. 2468. Recebimento do recurso de pág. 2459 aos 25/02/2022, pág. 2469. 



    A Defensoria Pública apresentou as razões recursais em favor dos réus JOSÉ GUILHERME DA CRUZ FERRAZ e PEDRO ANTÔNIO VAZ DE MEDEIROS; págs. 2488/2498. 



    O réu DOUGLAS VIEIRA NOGUEIRA ofertou recurso de apelação por termo nos autos, pág. 2481; o recurso foi recebido aos 22/03/2023, pág. 2499. 



    Ante o constante nas págs. 2456, 2460 e 2488/2498, por despacho proferido aos 31/03/2022, foi concedido prazo para esclarecimentos pela Defensoria Pública quanto ao recurso ofertado em favor do réu Ângelo, absolvido, já recebido; pág. 2506.[...] 



    Encaminhados os autos com vista, o Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais de págs. 2608/2613, referente aos réus que já constavam razões nos autos.[...] 



    Encaminhados os autos com vista, a Defensoria Pública do Estado ofertou as razões recursais do réu Douglas; págs. 2707/2719. 



    No momento o feito encontra-se junto Instância superior para apresentação das razões recursais referente aos réus que optaram ofertar a peça em grau de recurso, sendo que, em seguida, serão devolvidos a este Juízo para que o Ministério Público local apresente contrarrazões recursais; após essa providencia, serão os autos novamente devolvidos à Instancia superior para apreciação dos recursos de Apelação interpostos pelos réus." (e-STJ, fls. 237-241). 



    Em recente consulta ao site do Tribunal local, o Relator explicitou que: 



    "Compulsando os autos, constata-se que o processo não está maduro para julgamento. O réu ALEXANDRE DA SILVA manifestou a intenção de apresentar as suas razões de apelação em segunda instância (fls. 2.459), todavia, nesta Corte, o seu apelo não foi processado. Assim, intime-se o Defensor do réu ALEXANDRE DA SILVA, Dr. Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de São Paulo, sob o nº 356.869, para oferecimento de suas razões e, sucessivamente, ao Ministério Público, para as contrarrazões de apelação. Em seguida, antes do envio dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, tornem-os conclusos a este Relator, com a devida urgência, pois se trata de réus presos. Int. São Paulo, 19 de setembro de 2023. Desembargador EUVALDO CHAIB, Relator". 



    Desse modo, embora alongado, o prazo de tramitação da apelação não se revela excessivo. De se destacar, ainda, para o caso, que o quantitativo de pena imposto ao paciente na sentença (14 anos e 4 meses de reclusão), não escancara desproporcionalidade no tempo do exame do recurso de apelação, em trâmite há mais de 1 ano. Cito precedentes desta Corte:



    [...]



    Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal, denego a ordem de habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, ao Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 1500645-86.2020.8.26.0571 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, celeridade no julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. " (e-STJ, fls. 310-314).”



     Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse sentido, trago à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016). 2. Ainda, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (integrante de grupo criminoso voltado para a prática dos crimes de receptação e roubo) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos e 6 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 3. O entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, do qual o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou, é no sentido de que “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 222.686-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 228.879-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023)



    Outrossim, cumpre destacar o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Além disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    A propósito, o Tribunal a quo determinou a expedição de recomendação ao “Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 1500645-86.2020.8.26.0571 em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, celeridade no julgamento do apelo”.



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente